Tribunal: TJES
Processo: 5026044-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026044-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUSA

APELADO: FABRICIA FERREIRA SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026044-56.2022.8.08.0048

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUSA

APELADA: FABRICIA FERREIRA SANTOS DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROPOSTA DE PARTILHA DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DIFERENCIADA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E POSTERIORMENTE ARREMATADO EM LEILÃO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. PARTILHA IGUALITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de divórcio que, diante da revelia do réu, homologou a partilha de bens nos termos propostos pela autora, atribuindo-lhe a totalidade dos direitos sobre imóvel financiado e ao requerido a integralidade de veículo automotor, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia autoriza a homologação de partilha desproporcional sem lastro probatório suficiente; (ii) estabelecer se fato superveniente consistente na arrematação de imóvel alienado fiduciariamente impõe a revisão da partilha homologada, à luz do regime da comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática do pedido nem afastando o dever do julgador de verificar a conformidade da pretensão com o direito aplicável.

4. A alegação de titularidade diferenciada sobre o imóvel comum, no percentual de 95%, não encontra respaldo nos documentos apresentados, inviabilizando a partilha desigual.

5. O regime da comunhão parcial impõe, como regra, a divisão igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento.

6. O imóvel objeto da partilha encontrava-se gravado com alienação fiduciária e foi posteriormente arrematado em leilão por inadimplemento, configurando fato superveniente relevante a ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

7. A superveniência da arrematação esvazia a proposta de partilha que atribuía o imóvel a um dos cônjuges mediante assunção das parcelas do financiamento.

8. Impõe-se a reforma da sentença para adequar a partilha à proporção de 50% para cada cônjuge, tanto em relação ao veículo quanto a eventuais valores remanescentes a que façam jus decorrentes do leilão do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não autoriza a homologação automática de partilha de bens em desacordo com o regime da comunhão parcial e sem prova suficiente que justifique e respalde alegada desigualdade patrimonial.

2. A partilha de bens no regime da comunhão parcial deve observar, como regra, a divisão igualitária, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário.

3. Fato superveniente relevante, como a arrematação de imóvel alienado fiduciariamente, deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, para adequar a partilha à realidade jurídica existente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 345, 373, I, 493 e 86; CC, arts. 1.658 e 1.660.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1000099-20.2022.8.11.0027, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJES, AC nº 0001834-74.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0004203-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJSC, Apelação nº 0303691-91.2014.8.24.0008, Rel. Des. Mauro Ferrandin, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15.04.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1006621-28.2024.8.26.0269, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e partilhar os bens do casal nos termos do voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026044-56.2022.8.08.0048

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUSA

APELADA: FABRICIA FERREIRA SANTOS DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DANIEL ALVES DE SOUSA
em face da sentença (ID 7725605) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra que, nos autos da ação de divórcio proposta por
FABRÍCIA FERREIRA SANTOS DE SOUSA
, extinguiu o feito com resolução do mérito, homologando a partilha nos termos requeridos pela autora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a despeito de ser revel, a divisão proposta pela parte autora não é proporcional, circunstância que ensejaria enriquecimento sem causa da requerente. Assim, pugna que a partilha dos bens seja feita na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, assim como as dívidas e obrigações que envolvem os respectivos bens.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID 7725609.

Por meio da petição de ID 11830178, a recorrida formulou pedido de tutela de urgência requerendo a suspensão de leilão de imóvel alienado fiduciariamente cujos direitos possessórios foram objeto de partilha, o que foi indeferido na decisão de ID 11850311.

Em seguida, o apelante acostou petição (ID 13237534) informando a respeito da arrematação do imóvel e requerendo a notificação da Instituição Financeira e credora fiduciária, Caixa Econômica Federal para depositar em juízo o valor correspondente ao saldo a sobejar. Devidamente intimada, a recorrida manifestou-se a respeito do referido fato na petição de ID 16462084.

Para melhor deslinde da controvérsia, reputo necessário rememorar os fatos que circundam a lide.

Fabrícia Ferreira Santos de Sousa
, ora apelada, propôs ação de divórcio em face de
Daniel Alves de Sousa
buscando a dissolução do vínculo conjugal e a partilha dos bens do casal, casados em regime de comunhão parcial. Na exordial, a autora relata que o casal possui dois bens comuns:

(I) Apartamento localizado na Rua Herman Stern, 235, B1 “C” Apto 802 - Colina de Laranjeiras - Serra.

(II) Veículo Chevrolet Astra, ano de fabricação e modelo 2011/2011, Placa MTU7507.

Também propôs a partilha nos seguintes termos:

i) A Requerente recebe a TOTALIDADE do apartamento descrito no item III.1, correspondente ao valor de R$ 123.000,00, tendo em vista que, conforme o Contrato de Compra e Venda da Caixa econômica federal, a mesma possui 95% do imóvel, a qual se responsabiliza pelo pagamento de todas as parcelas da alienação fiduciária acima declinada, bem como por suas respectivas despesas relativas ao imóvel.

ii)O Requerido, recebe a TOTALIDADE dos veículos descritos no item III.2, correspondente ao valor de R$ 37.900,00, o qual se responsabiliza pelo pagamento de todas as despesas e encargos que recaiam sobre referidos veículos inclusive com a transferência

O requerido foi declarado revel, o que ensejou o julgamento antecipado da lide, com a homologação da partilha nos termos sugeridos pela autora. Irresignado, o demandado interpôs o presente apelo alegando, como dito, a desproporção na divisão dos bens.

Nesse ínterim, o imóvel objeto da partilha - que, na realidade, estava gravado com ônus de alienação fiduciária - foi levado a leilão em razão do inadimplemento pelos devedores fiduciantes.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso consignar,
tal como já tratado na decisão de ID 11850311
, que não é possível alargar a presente demanda para abarcar questões que envolvem relações jurídicas distintas do divórcio, como a relação das partes com a credora fiduciária Caixa Econômica Federal. Assim, eventual pretensão do ex-casal a respeito da percepção do “saldo a sobejar” decorrente da arrematação do imóvel gravado deve ser formulada em via própria, adequada para tanto, sendo certo que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar pretensões desta natureza, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Em hipóteses semelhantes, a Justiça Estadual já reconheceu sua incompetência, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DS REGRAS DO § 3º DO ART. 109 DA CF/88 E O ART. 101, I, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 64, § 3º, DO CPC/15). RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Sendo a ré Caixa Econômica Federal uma empresa pública federal, por força da norma do inciso I do art. 109 da CF/88, a demanda movida contra ela para a anulação da consolidação da propriedade fiduciária e vedação ao leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, haverá de se sujeitar à jurisdição da justiça federal cuja competência, é, no caso, absoluta.
2. Considerado que, por força do tema 1.095 do STJ, as ações que tenham por objeto contratos regidos pela Lei n. 9.514/97 não se sujeitam à legislação consumerista, e que a presente causa não foi instalada entre instituição de previdência social e segurado, as regras excepcionais previstas no inciso I do art. 101 do CDC e no §3º do art. 109 da CF/88 não autorizam, de per si, a manutenção da tramitação da ação em juízo absolutamente incompetente para conhecê-la. 3. Nos termos do §3º do art. 64 do CPC/15, uma vez acolhida a arguição de incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente, e não extintos sem resolução de mérito. 4. Recurso parcialmente provido. - (TJMT; AC 1000099-20.2022.8.11.0027; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 23/10/2024; DJMT 31/10/2024)

Portanto,
INDEFIRO
o pedido acostado na petição de ID 14462036.

Dando prosseguimento, impõe-se destacar que a revelia não conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão autoral. Por certo, ainda que sobre os fatos constantes na exordial recaia a presunção de veracidade prevista no artigo 345 do CPC, o julgador ainda deve apreciar a demanda à luz das demais disposições legais aplicáveis ao caso e também, do próprio cenário fático apresentado na exordial, uma vez que não se trata de presunção absoluta.

A propósito, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA . PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da revelia não abrangem questões de direito, nem implicam renúncia de direito ou automática procedência do pedido, mas apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor
. 5. A omissão apontada no acórdão embargado é reconhecida, pois, ainda que os réus não tenham contestado, a improcedência dos pedidos iniciais foi mantida em relação à pessoa física, com base na ausência de contrato entre esta e o Município e na falta de procedimento para desconsideração da personalidade jurídica . 6. Assim, os embargos são providos para sanar a omissão quanto à análise da aplicação dos efeitos da revelia, sem atribuição de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1.
A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando, automaticamente, a procedência dos pedidos.
2 . A ausência de contestação não impede a análise judicial de questões de direito e não implica renúncia a direito ou procedência automática do pedido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018347420178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . CONTRATO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO . [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não conduz à procedência automática do pedido, cabendo ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 344 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
4. No caso em análise, embora o requerido, ora apelante, tenha sido citado por hora certa e não tenha constituído advogado, foi legalmente representado pela Defensoria Pública . Esta, em sua atuação, impugnou de forma específica a ausência de provas mínimas que sustentassem a pretensão dos autores, no entanto, tal argumentação não foi devidamente enfrentada na sentença recorrida. 5. O contrato de arrendamento agrícola apresentado carece de assinaturas das partes e de testemunhas, configurando-se como apócrifo, o que compromete sua validade como prova documental de existência do negócio jurídico. 6 . A ausência de assinatura impede que o instrumento contratual seja considerado válido nos termos do artigo 12, inciso XI, do Decreto nº 59.566/1966, que regula os contratos de arrendamento agrícola. 7. Não foram apresentados outros elementos probatórios que comprovassem a celebração da relação jurídica entre as partes, como negociações prévias, notificações válidas ou posse da área arrendada pelo réu . 8.
A inexistência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
2 . Na ausência de provas mínimas que demonstrem a celebração do negócio jurídico, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042035220198080030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS . REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO . [...] 3.
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), mas não implica procedência automática dos pedidos.
No caso, o autor pretende a rescisão de contrato verbal de compra e venda e a devolução do veículo, sendo indispensável a apresentação de indícios mínimos da existência do negócio jurídico (art . 373, I, do CPC). O juiz pode considerar o depoimento de testemunha contraditada como informante (art. 457, § 2º, do CPC), mas, por não prestar compromisso de dizer a verdade, seu valor probatório é limitado. No caso concreto, o informante não presenciou o negócio, detinha conhecimento restrito sobre os fatos e não há outras provas que corroborem as alegações do autor . IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 .
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não induz a procedência automática dos pedidos.
2. A documentação e o depoimento do informante não são suficientes para comprovar o negócio verbal e as obrigações do apelado."(TJSC, Apelação n . 0303691-91.2014.8.24 .0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauro Ferrandin, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15-04-2025).

(TJ-SC - Apelação: 03036919120148240008, Relator.: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 15/04/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C . OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Caso em Exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c.c . obrigação de fazer. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii)
se a revelia é suficiente para a procedência da ação;
(iii) a possibilidade de declaração de validade e existência do compromisso de compra e venda de imóvel que teria sido celebrado. III . Razões de Decidir: Afastada a alegação de cerceamento de defesa.
Fatos alegados que deveriam ter sido comprovados por prova documental. Revelia que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados.
Ausência de juntada aos autos do compromisso de compra e venda que teria sido celebrado que inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados na inicial . Decisão mantida. IV. Dispositivo e Tese: Tese de julgamento: 1.
A revelia não gera automática procedência da ação
. 2. Ausência de juntada aos autos do compromisso de compra e venda que teria sido celebrado que inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados na inicial. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10066212820248260269 Itapetininga, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 18/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Estabelecida essa premissa, compreendo que a proposta de partilha formulada pela autora não se revela consentânea com os documentos por ela apresentados, eis que, a despeito de afirmar que possuía “
95% do imóvel
”, não há qualquer prova nesse sentido. Ademais, a partilha, nos moldes propostos - e não aceitos pelo demandado - violaria as premissas da comunhão parcial, a qual pressupõe que, em regra, todos os bens adquiridos na constância do casamento são do casal e, portanto, devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ganha relevo o fato novo trazido pelo apelante - e que deve ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC -, consubstanciado na arrematação do imóvel em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento firmado com a credora fiduciária. Assim, a afirmação da apelada de que ficaria com o imóvel e arcaria com as parcelas faltantes deixou de subsistir, fato que fortalece a inviabilidade da partilha nos moldes propostos.

Por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que a partilha respeite a proporção que guarde consonância com o disposto nos artigos 1.658 e 1.660, do Código Civil.
Desse modo, cada uma das partes deve ficar com 50% do veículo Chevrolet Astra e com 50% dos valores remanescentes que eventualmente tenham direito após o leilão do imóvel descrito na inicial
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e confiro-lhe provimento, para reformar a sentença e partilhar os bens nos moldes da fundamentação exposta.

Nos termos do art. 86, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes de forma
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendo a exigibilidade em relação à apelada, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.